Tribunal: CARF
Processo: 11080.729675/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729675/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.317 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ADILSON FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da exclusão dos juros de mora tendo em
vista a preclusão consumativa e, no mérito, por maioria de votos, em dar lhe provimento parcial
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência). Vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, que votaram pelo conhecimento integral do Recurso e
lhe davam provimento total.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729675/2011-79
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-66.312, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 50/61).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento de fls. 18/22 lavrada em face do contribuinte acima identificado, em
decorrência de procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2008, ano calendário 2007, por meio da qual foi
exigido o seguinte crédito tributário:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 20,
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em exame:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação na Justiça
Federal – R$ 57.482,26 – para o titular, proveniente de ação judicial movida contra o
INSS, processo n.o 2003.71.00.032253-7, referente a revisão de benefício
previdenciário. Apresentou recibo de honorários advocatícios no valor de R$ 14.370,51,
tendo auferido o valor bruto de R$ 71.851,77.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 2.155,58;
Em sede de Impugnação alegou, em síntese que:
1) ajuizou ação n° 2003.71.00032253-7 contra o INSS, sobrevindo procedência
que condenou o referido órgão ao pagamento de R$ 71.581,76 em 03/01/2007,
sobre o qual a Receita cobra indevidamente uma quantia de R$ 27.373,75;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

2) seria ilegal a impugnada tributar valores recebidos de forma acumulada em
ação previdenciária pelo regime de caixa, pois se tais diferenças que se fossem
pagas nas épocas certas, seriam enquadradas ou na faixa de isenção do IRPF
ou em alíquotas menores, segundo o regime de competência;
3) a retenção de imposto de renda na fonte deve levar em conta os valores
percebidos mensalmente, sob pena de se afrontar a isonomia tributária (artigo
150, II, da CF/88);
4) o montante pago por meio de precatório não representa a renda mensal
originária do benefício do autor, que pode ser inferior limite de isenção do
tributo, ou não estar dentro dos valores submetidos a alíquota de 27,5%;
5) o recebimento de valores com atraso não pode significar para o
aposentado/contribuinte sofrer tributação diferenciada em relação aos
segurados que tiveram o pagamento de seus benefícios em época própria;
6) não implica majoração da capacidade econômica o fato de o sujeito passivo
haver recebido diferenças de beneficio previdenciário com atraso, de forma
acumulada, devendo, portanto, receber tratamento idêntico ao contribuinte que
as recebeu na época devida;
7) o aposentado não pode ser apenado pela desídia da autarquia que negligenciou
em aplicar os índices legais de reajuste do beneficio, sendo que a revisão
judicial tem natureza de indenização pelo que o aposentado isento, deixou de
receber mês a mês;
8) o resultado judicial da ação não pode servir de base à incidência, sob pena de
violar-se os princípios da legalidade e da isonomia, chancelando o
enriquecimento sem causa da Administração;
9) a multa exigida em percentual tão elevado agride o patrimônio do
contribuinte, residindo aí sua natureza confiscatória, algo que é vedado e
repudiado pelo sistema constitucional em vigor;
10) a penalidade aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
11) Requer acolhimento da impugnação com cancelamento da exigência e da
multa confiscatória;
O contribuinte apresentou, também, com sua impugnação, farta reprodução de
doutrina e jurisprudência judicial com o intento de amparar seus argumentos expostos.
Neste caminhar, a d. DRJ, com base na legislação de regência defendeu que “...em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente antes de 01/01/2010, aplica-se a regra do
artigo 12 da Lei no7.713/1988, vigente à época em que ocorreu o fato gerador, ou seja, em que
ocorreu a disponibilização econômica e jurídica dos rendimentos, em consonância com o que
preceitua o artigo 144 do Código Tributário Nacional”.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

No caso em questão, como se trata de rendimentos recebidos em 2007, não se aplica a
forma de tributação exclusivamente na fonte e a sistemática do §1o do art. 12-A,
acrescentada pela Medida Provisória 497/2010.
Também não estão presentes no caso nenhuma das hipóteses previstas no artigo 106 do
CTN para a retroatividade da lei, restando rechaçada qualquer possibilidade de
aplicação retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, introduzido em 28/07/2010.
Assim, encontrar-se-ia correto o lançamento julgando-se a impugnação
improcedente, mantendo a infração de omissão de rendimentos na forma como realizada pela
autoridade lançadora.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal, em 12.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 65, interpôs seu Recurso Voluntário em 10.4.2015 (fls.
72/83), assim sintetizado.
Defendeu que a forma de tributação do imposto de renda pessoa física decorrente
de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial há muito estaria pacificada pelo
Poder Judiciário, devendo ser afastado o regime de caixa, aplicado à espécie o regime de
competência:
Como restará demonstrado, o regime de caixa - método contábil que leva em conta o
valor total recebido pelo contribuinte, independentemente de ter sido pago em uma ou
em mais parcelas - adotado pela Receita Federal na presente autuação deve ser afastado,
devendo-se ser aplicado à espécie o regime de competência, isto é, considerando-se,
quando as prestações são pagas (em atraso) de modo acumulado, os valores e limites
devidos em cada mês em que seriam devidas, como se tivessem sido pagas nas datas
corretas.
Colaciona decisões dos Tribunais.
Segundo o Recorrente, em âmbito judicial, a questão restaria definitivamente
superada em 23 de outubro de 2014, quando o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário 614406 , mantendo a decisão recorrida do Tribunal
Regional Federal da 4a Região na AC 200871130016588, que condenou a União a restituir ao
contribuinte Imposto de Renda apurado de forma incorreta sobre valores recebidos
acumuladamente.
Assim, asseverou que, com os efeitos vinculantes inerentes à decisão de mérito
em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal teria
concluído, no RE 614406, que o cálculo adotado pela Receita Federal (regime de caixa) seria
inadequado, e que a apuração de imposto de renda devido sobre verbas recebidas de forma
acumulada deve ser feita com fundamento no regime de competência.
Importa destacar que a vinculação da Receita Federal às decisões preferidas pelos
tribunais superiores está prevista na Lei n° 12.844/ 2013. Com relação à necessária
vinculação, a Receita e Procuradoria emitiram os seguintes pareceres:
Assim, pugna pela aplicação ao caso concreto do entendimento dos tribunais
superiores, “sob pena de afronta ao principio da segurança jurídica e da moralidade da
administração pública”.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

Defendeu a exclusão dos juros de mora da base de cálculo do Imposto de Renda,
porque os juros moratórios decorreriam do atraso do devedor no cumprimento de determinada
obrigação, uma forma de indenização paga ao trabalhador em razão da expropriação temporária
de valores devidos, motivo pelo qual não deveriam ser tributados pelo imposto de renda.
Sustentou que os juros moratórios indenizariam o credor em razão da sua
impossibilidade de fruição do capital alimentar a seu devido tempo, razão pela qual deveriam ser
considerados como verba indenizatória e não sujeitos ao imposto de renda, não havendo nos
juros de mora qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo imposto de
renda.
Nesse sentido, segundo o Recorrente haveria vasto entendimento jurisprudencial.
A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer a declaração da ilegalidade do regime de caixa
para apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente, bem
como a exclusão dos juros de mora da base de calculo do imposto de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ADILSON FRANCISCO GUIMARÃES DA SILVA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Em relação à questão sobre a potencial ilegalidade da tributação integral dos
valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo recebimento, cabe
destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela recorrente, vigia o artigo 12
da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12-A na Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12,350, de 2010)
Assim, não haveria dúvidas sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no 7.713/88 para
os exercícios posteriores a 2010. Contudo, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente foram tributados no ano-calendário 2007.
Nesta seara, o tema em debate foi apreciado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que, por meio do
Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, fixou a seguinte decisão (destaquei):
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do
RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
O Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp no. 1.118.429, sob rito do artigo
543-C do Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC,
decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
RESP 1.118.429 TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS
RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do CPC e
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
Nesta seara, o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
RE 614.406 IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 62, § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, que preconiza que o entendimento do STF e STJ
deverão ser reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
Art. 62 (...)
§ 2o. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543- B e 543- C da Lei no. 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Dessa forma, resta concluso que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida
mês a mês pela contribuinte.
DOS JUROS NA BASE DE CÁLCULO
Neste ponto como a matéria em tela somente foi trazida em sede de Recurso
Voluntário, não tendo sido objeto de contestação da Recorrente quando de sua Impugnação junto
à DRJ, a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos documentos
deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal –
PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729675/2011-79

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à
primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso
voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Assim, as alegações ora trazidas sequer serão objeto de análise.
CONCLUSÃO
Isto posto, vota-se em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão somente
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência), não conhecendo da exclusão dos juros de mora da base de
calculo do imposto de renda tendo em vista a preclusão consumativa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 98
DF CARF MF
Original